Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
I – O pedido formulado na petição inicial está sujeito a uma interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição, art. 322, §2o, do CPC.
II – A leitura de toda a petição inicial apresentada pelas agravantes-autoras, bem como o pedido liminar formulado, e de confirmação desse pedido, deixa clara a sua pretensão de condenação da agravada-ré ao pagamento das contas da CEB e CAESB descritas nos autos.
III – Agravo de instrumento provido.